Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711089-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia e como Suscitado, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, no bojo da queixa-crime no 0700706-24.2024.8.07.0003 que visa apurar crime descrito no artigo 140 do Código Penal, referente à crime contra honra praticado por meio de ligação telefônica. O Juízo Suscitante entende que a competência é do Juizado onde foi praticada a infração penal, nos termos do art. 63 da Lei 9.099/95. Entretanto, uma vez que não foi possível constatar o local em que foi praticada a infração, deve ser aplicado art. 72 do Código de Processo Penal, que estabelece o domicílio do réu, no caso, Ceilândia-DF. O Juízo Suscitado, por outro lado, afirma que nesses casos, o entendimento do STJ é no sentido que a competência para o processamento do feito é a do local em que a vítima tomou ciência da mensagem do conteúdo ofensivo, que no caso seria em Samambaia/DF. É o breve relatório. A fim de permitir o regular trâmite deste incidente sem que haja prejuízo para as partes envolvidas, designo o Juízo Suscitante para resolver eventuais questões urgentes (art. 108, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF). Oficie-se o Juízo suscitado para, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação (art. 108, I, do Regimento Interno). Passado o prazo supracitado, com ou sem manifestação (art. 109 do Regimento Interno), remetam-se os autos ao Ministério Público. Feito, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito